Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-35.2020.8.11.0048
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000357-35.2020.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JOAO PEDRO MARINHO DA SILVA - CPF: 045.406.421-70 (RECORRIDO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – BLOQUEIO INDEVIDO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O bloqueio da linha telefônica quando não há inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há várias reclamações administrativas não solucionadas.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA PROVISÓRIA proposta por JOAO PEDRO MARINHO DA SILVA, em face de TELEFONICA BRASIL S/A
,
para
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou que a parte Recorrida apenas realizou meras alegações ao que tange ao abalo psíquico e emocional alegado, não trazendo aos autos qualquer comprovação que demonstre a sua ocorrência e que os fatos não passaram de mero dissabor.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão e, não houve pedido alternativo para redução do valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que possui linha telefônica móvel junto à empresa requerida, referente ao terminal (66) 99606-4225, sendo que, em 15 de maio de 2020, a empresa Requerida suspendeu os serviços de sua linha telefônica sem motivos, restando este impossibilitado de realizar ligações através do terminal.

Afirma que apesar das reclamações feitas (protocolos n. 2020.6397-00673 e n. 2020.637.401260), a linha telefônica não fora restabelecida, gerando prejuízos para a parte requerente.

Houve deferimento do pedido liminar para restabelecimento da linha telefônica.

A promovida em sede de contestação não trouxe nenhum elemento para ilidir a pretensão da autora, ficando claramente comprovada a má prestação do serviço.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que a parte Recorrente não comprovou a legitimidade do bloqueio dos serviços, posto que o promovente comprovou que na data do bloqueio ocorrido em 15/05/2020, estava com as faturas quitadas.

O recurso é genérico e embora a parte recorrente alegue que os fatos não passaram de mero dissabor, entendo que caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, posto que os serviços foram bloqueados indevidamente, sem solução na esfera administrativa.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021